Tribunal: STF
Processo: RE 1439936
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região cuja ementa transcrevo:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DE BENEFÍCIO. LEI 8.989/95. MP 1.034/21. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. 



    1. Trata-se de remessa necessária e de apelações interpostas pela FAZENDA NACIONAL e por DARCY PERETTI contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Federal da SJ/PE, que concedeu em parte a segurança impetrada, para afastar as disposições do art. 2º da Medida Provisória n.º 1.034, de 1º/3/2021, na parte em que amplia de 2 (dois) para 4 (quatro) anos o prazo para concessão de nova isenção e, assim, determinar a manutenção da validade da autorização de isenção de IPI para pessoa com deficiência durante o prazo de noventa dias, a contar da publicação da referida Medida. A Fazenda Nacional alega, em apertada síntese, a inexistência de ofensa ao princípio da anterioridade nonagesimal. Por seu turno, a impetrante apela, alegando que "o juízo a quo fundamentou seu posicionamento no sentido de se inconstitucional as limitações (valor e tempo) impostas, porém, no dispositivo, restou parcialmente concedida a segurança para, então, afastar a ampliação do prazo, somente". Requer a reforma da sentença para afastar também a restrição de valor (R$ 70.000,00) para aquisição de veículo com isenção de IPI para pessoa com deficiência (PCD).



    2. A Medida Provisória nº 1.034, de 1º de março de 2021, incluiu o § 7º na redação do art. 1º da Lei nº 8.989/1995, com a seguinte redação: "Na hipótese prevista no inciso IV do caput, até 31 de dezembro de 2021, a aquisição com isenção somente se aplica a veículo novo cujo preço de venda ao consumidor, incluídos os tributos incidentes, não seja superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais)".



    3. No entanto, a referida MP (1.034/21) excluiu benefício para aquisição de veículo de valor superior a setenta mil reais para as pessoas com deficiência, bem como ampliou o limite temporal para nova aquisição. Essas modificações entraram em vigor imediatamente na data de sua publicação, conforme disposto no seu art. 5º, inciso I.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não apenas a majoração direta de tributos atrai a eficácia da anterioridade nonagesimal, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais. (RE 1237982 AgR, relator p/ Acórdão Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/05/2020).



    5. No caso, a restrição imposta pela MP 1.034/21, que resultou na exclusão imediata do benefício para veículos de valor superior a 70 mil reais, deve, ao contrário do que defende a Fazenda Nacional, observar o princípio da anterioridade nonagesimal, prevista no art. 150, III, "c", da CF.



    6. Apelação fazendária e remessa necessária improvidas. Apelação da impetrante provida, para afastar também a restrição de valor (R$ 70.000,00) para aquisição de veículo com isenção de IPI, durante o prazo de noventa dias”. (eDOC 16, p. 3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 153, § 3º, I; e 195, I, b, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, questiona-se a aplicabilidade indevida da anterioridade nonagesimal e do princípio da seletividade do IPI na hipótese. 



    Alega-se que a Medida Provisória 1.034/2021 previu uma nova regulamentação na concessão de isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente na aquisição de automóveis por pessoa com deficiência (art. 1º, IV, da Lei nº 8.989/95), para os automóveis de passageiros de fabricação nacional. Aduz-se que, em sua redação original, a norma não estabelecia limite de valor para o automóvel que seria beneficiado com a isenção, o que ocorreu com a MP 1.034/2021.



    Afirma-se que o princípio da seletividade do IPI concretiza-se pela fixação de alíquotas mais baixas (ou mesmo alíquota zero e isenção) para produtos considerados essenciais e mais elevadas para bens supérfluos, a ensejar o caráter extrafiscal do imposto, que permite encarecer ou baratear produtos de acordo com sua importância social. 



    Argumenta-se que a seletividade do IPI, que motivou a edição da referida medida provisória, está diretamente relacionada ao princípio da capacidade contributiva, na medida em que os itens essenciais são consumidos por todos, enquanto os supérfluos, mais caros, são consumidos por aqueles que detêm maior capacidade econômica. 



    Assevera-se que a alteração da isenção do IPI, na hipótese dos autos, ocorreu, também, em razão da situação excepcional causada pela pandemia da COVID-19, que exigiu permanente atuação da União para minimizar seus efeitos maléficos.



    Sustenta-se que não cabe ao Poder Judiciário o controle sobre o mérito dos critérios de urgência e relevância da medida provisória sob pena de violação à regra constitucional da independência e harmonia dos Poderes.



    Assevera-se que as alterações promovidas pela MP 1.034/2021 na Lei 8.989/95, relativas à isenção de IPI na aquisição de veículo por pessoa com deficiência, eram aplicáveis aos contratos de aquisição de veículo com isenção de IPI cujo aperfeiçoamento (emissão da nota fiscal e saída do veículo do estabelecimento industrial) tiver ocorrido na vigência da MP 1.034/2021, ou seja, a partir de 1º.3.2021. 



    Aponta-se que o art. 2º da MP 1.034/2021 não trata da instituição ou majoração de tributos, pois a referida norma apenas estabeleceu as condições para gozo do benefício da isenção, cujo preenchimento não implica direito adquirido, estando sempre sujeito às regras do momento do seu fato gerador.



    Argumenta-se que, inexistindo majoração de tributo, nem mesmo de forma indireta, o referido dispositivo da MP 1.034/2021 não se sujeitava à anterioridade nonagesimal, devendo ter aplicação imediata, a partir de sua publicação.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento da ADI 6.144, se posicionou em favor da necessidade de se observar o princípio da anterioridade quando ocorre majoração indireta de tributos. Eis a ementa desse julgado:



    “EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Perda de objeto. Direito tributário. ICMS. Energia elétrica. Necessidade de instituição da substituição tributária por meio de lei estadual em sentido estrito, com densidade normativa. Operações interestaduais. Imprescindibilidade de submissão do Convênio ICMS nº 50/19 à Assembleia Legislativa. Aplicação das anterioridades geral e nonagesimal quanto à majoração indireta de ICMS provocada pela substituição tributária. 1. A antecipação do ICMS com substituição tributária deve se harmonizar com a lei complementar federal que dispõe sobre a matéria (Tema nº 456, RE nº 598.677/RS, de minha relatoria, DJe de 5/5/21). É imprescindível, ademais, que a instituição dessa substituição tributária seja feita por meio de lei estadual em sentido estrito, com densidade normativa (ADI nº 4.281/SP, redatora do acórdão a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/12/20). 2. Versando o convênio ICMS interestadual autorizativo sobre matéria em relação à qual se exige, ainda, disciplina em lei estadual em sentido estrito, deve ele ser submetido às respectivas Casas Legislativas. Nessa direção, vide: ADI nº 5.929/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 6/3/20. 3. Por meio do Convênio ICMS nº 50/19, os estados signatários acordaram em adotar, quanto ao ICMS, o regime de substituição tributária nas operações interestaduais com energia elétrica neles iniciadas com destino a distribuidora localizada no Estado do Amazonas. 4. O Decreto nº 40.628/19 do Estado do Amazonas, ao instituir substituição tributária relativamente ao ICMS e incorporar à legislação amazonense o referido convênio, sem a prévia submissão desse à Assembleia Legislativa, incidiu em inconstitucionalidade formal. 5. Está sujeita às anterioridades geral e nonagesimal a majoração indireta do ICMS provocada pela instituição da substituição tributária em questão. Precedentes. 6. Ação direta julgada prejudicada quanto ao inciso II do art. 1º do Decreto nº 40.628/19, na parte em que fixou a Margem de Valor Agregado (MVA) de 150% em relação à energia elétrica, e procedente quanto à parte subsistente, declarando-se a inconstitucionalidade formal - por ofensa ao princípio da legalidade tributária - e material - por violação das anterioridades geral e nonagesimal - dos arts. 1º, I e II - na parte remanescente -, e 2º do mesmo decreto. 7. Ficam modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, para que a decisão produza efeitos a partir do início do próximo exercício financeiro (2022), ressalvando-se as ações ajuizadas até a véspera da publicação da ata de julgamento do mérito”. (ADI 6.144, Rel. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 3.9.2021)



    Verifico que o caso dos autos refere-se a alterações promovidas pela MP 1.034/21, que restringiram a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre a aquisição de veículos automotores por pessoas com deficiência, nos arts. 1º e 2º da Lei 8.989/95. Em síntese, extinguiram a isenção para aquisição de veículos de valor superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e ampliaram de 2 para 4 anos o prazo para fruição do benefício.



    Na hipótese, o Tribunal de origem consignou a necessidade de respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal, haja vista a alteração legislativa promovida pela Medida Provisória 1.034/21 se tratar de revogação de um benefício fiscal – entendida como aumento indireto da carga tributária para o contribuinte. 



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “No entanto, a referida MP (1.034/21) excluiu benefício para aquisição de veículo de valor superior a setenta mil reais para as pessoas com deficiência, bem como ampliou o limite temporal para nova aquisição. 



    Essas modificações entraram em vigor imediatamente na data de sua publicação, conforme disposto no seu art. 5º, inciso I. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não apenas a majoração direta de tributos atrai a eficácia da anterioridade nonagesimal, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais. (RE 1237982 AgR, relator p/ Acórdão Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/05/2020).



    Nesse sentido: 



    EMENTA: TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DE BENEFÍCIO. LEI 8.989/95. MP 1.034/21. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. A limitação do incentivo fiscal de isenção de IPI às pessoas portadoras de deficiência a veículos cujo preço de venda ao consumidor não ultrapasse R$ 70 mil implica a exclusão do benefício para veículos de valor superior, o que exige a observância do princípio da anterioridade nonagesimal previsto no art. 150, III, "c", da CF. (TRF4, AG 5020179-80.2021.4.04.0000, SEGUNDA TURMA, Relator ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, juntado aos autos em 20/07/2021) 



    No caso, a restrição imposta pela MP 1.034/21, que resultou na exclusão imediata do benefício para veículos de valor superior a 70 mil reais, deve, ao contrário do que defende a Fazenda Nacional, observar o princípio da anterioridade nonagesimal, prevista no art. 150, III, "c", da CF. 



    Assim, nego provimento à remessa necessária e à apelação fazendária e dou provimento à apelação da impetrante, para afastar também a restrição de valor (R$ 70.000,00) para aquisição de veículo com isenção de IPI para pessoa com deficiência (PCD), durante o prazo de noventa dias. ”. (eDOC 16, p. 2-3) 



    Nesse contexto, registro que o tribunal de origem não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que, regra geral, qualquer modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de observar os princípios da anterioridade nonagesimal e anual (evidentemente, nas hipóteses em que um ou ambos os princípios são aplicáveis ao tributo discutido).



    Com efeito, a MP 1.034/21, ao restringir a isenção do IPI na aquisição de veículos automotores novos de valor não superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais), alterou benefício fiscal com reflexo no aumento da carga tributária a ser suportada por seus destinatários/contribuintes, de modo que faz-se imperiosa a incidência da anterioridade prevista no art. 150, inciso III, alínea c, da Constituição Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. ISENÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. LIMITAÇÕES. MEDIDA PROVISÓRIA 1.034/2021. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. BENEFÍCIO FISCAL. ALTERAÇÃO OU REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (RE 1.402.188 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 1º.12.2022)



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. IPI. Benefício fiscal de isenção. Lei nº 8.989/95. Alterações promovidas pela MP nº 1.034/21. Restrição. Majoração indireta de tributos. Ocorrência. Observância do princípio da anterioridade nonagesimal. Necessidade. 1. A restrição do benefício fiscal de isenção de IPI na aquisição de veículos por portadores de necessidades especiais deve observar a anterioridade nonagesimal de que trata o art. 150, inciso III, alínea c, da Constituição Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 3. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança, nos termos da Súmula nº 512/STF”. (RE 1.384.694 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 25.10.2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO. BENEFÍCIO FISCAL. ALTERAÇÃO OU REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1.076.550 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 13.2.2020 



    “IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – DECRETOS Nº 39.596 E Nº 39.697, DE 1999, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – DEVER DE OBSERVÂNCIA – PRECEDENTES. Promovido aumento indireto do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS por meio da revogação de benefício fiscal, surge o dever de observância ao princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas ‘b’ e ‘c’ do inciso III do artigo 150, da Carta. Precedente – Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.325/DF, de minha relatoria, julgada em 23 de setembro de 2004” (ARE 1242084-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 17.6.2020). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente